Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0726580-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 198957370 dos autos originários n. 0704709-16.2024.8.07.0005) que indeferiu a gratuidade de justiça ao espólio autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: O próprio autor confirma na petição de ID n. 193599780 que o espólio detém vasto acervo patrimonial, condição que afasta a hipossuficiência financeira. Apesar da informação de que não há valores a disposição em conta bancária do Espólio, nada foi comprovado nesse sentido. Sendo assim, indefiro a gratuidade de justiça ao espólio requerente. Venha o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. O agravante sustenta fazer jus ao benefício. Explica que possui diversas ações de cobrança, como no caso em tela, para que os devedores do espólio quitem suas obrigações. Alega que “a intenção dessas ações de cobrança é justamente amealhar recursos para poder dar continuidade no inventário, nas regularizações, nas demarcações, pois tudo isso tem um custo enorme e que o espólio não tem R$ 1,00 (um real) liquido à sua disposição, o que claramente o torna, ao menos nesse momento, hipossuficiente e merecedor da justiça gratuita, para garantir o efetivo acesso à justiça e que, futuramente, SE o espólio conseguisse receber todo o valor cobrado, tal situação de hipossuficiência poderia ser alterada.” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O espólio é pessoa meramente formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, consoante o art. 75, inc. VII, do CPC, sendo representado até o compromisso do inventariante pela pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário, nos termos do art. 613 e no art. 614, do CPC. Na ordem do art. 617 do CPC, a nomeação do inventariante pode recair no herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados. Da mesma forma, no herdeiro menor por seu representante legal. Enfim, tratando-se de ação de inventário não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante (art. 1.991 do Código Civil). Nesse sentido, os seguintes arestos do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA HERDEIRA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. CONCESSÃO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. [...] 1) O benefício da assistência judiciária gratuita é deferido à herdeira representante do espólio, e não à massa hereditária, sobretudo diante da universalidade do patrimônio do de cujos, de modo que, para concessão da gratuidade assegurada pela Carta Magna (art. 5o, inc. LXXIV) e pela Lei no 1.060/50 (art. 4o), basta a simples declaração formal da inventariante no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua própria subsistência e a de sua família. [...] 3) Recurso parcialmente provido. Unânime. (AGI 2012.00.2.028867-2, Rel. Des. Otávio Augusto 3a Turma Cível, Julgado em 21/08/2013, DJE: 04/09/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. No caso de inventário, devem ser consideradas as condições pessoais dos herdeiros e não a expressão pecuniária do patrimônio a ser partilhado. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0700503-18.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Julgado em 10/05/2017, DJE: 21/06/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0727541-63.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021) No caso, a cópia do inventário acostada aos autos confirma que a inventariante Julimar Abadia da Silva Guimarães não tem capacidade financeira para suportar as custas do processo sem comprometer seu sustento e o da família. Outrossim, o espólio agravante sustenta que “não tem R$ 1,00 (um real) liquido à sua disposição, o que claramente o torna, ao menos nesse momento, hipossuficiente e merecedor da justiça gratuita”. Explica que possui diversas ações de cobrança, como no caso em tela, para que os devedores do espólio quitem suas obrigações, a fim de “amealhar recursos para poder dar continuidade no inventário, nas regularizações, nas demarcações”. Colaciona documentos que comprovam a tese recursal. Nesse cenário, forçoso ponderar que, enquanto não ultimado o inventário e liquidado o patrimônio, não há comprovação de que o espólio tem condições de suportar os ônus processuais. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator